Tribunal: TJBA
Processo: 8008219-95.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008219-95.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES Apelada: ALBERTINA SANTOS DE JESUS Advogado(s): FRANCISCO MORAIS FREIRE ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA E INTEMPESTIVIDADE DESACOLHIDAS. PASEP. SAQUES REGISTRADOS COMO CRÉDITO EM CONTA OU PAGAMENTO POR FOLHA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando o Banco do Brasil S/A à restituição dos valores do PASEP à Autora, com apuração em liquidação, e indeferindo o pedido de danos morais. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a apelação do Banco do Brasil S/A é intempestiva; (ii) saber se é válida a concessão da gratuidade de justiça; (iii) saber se o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo e se é competente a Justiça Comum; e (iv) saber se houve falha na prestação de serviços quanto aos saques realizados na conta do PASEP da autora e se há direito à indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de intempestividade da apelação, porquanto o recurso foi protocolado dentro do prazo legal, considerando os feriados decretados. 4. Mantém-se a gratuidade de justiça, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e da ausência de prova em contrário. 5. A ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Comum são rejeitadas à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade do Banco do Brasil S/A nas demandas relativas ao PASEP, sem necessidade de intervenção da União. 6. No mérito, aplica-se o entendimento do STJ no Tema 1.300, segundo o qual, nas hipóteses de crédito em conta ou pagamento por folha, incumbe ao participante comprovar o inadimplemento. 7. A Autora não produziu provas do não recebimento dos valores debitados, limitando-se a requerer a inversão do ônus da prova, o que não é admitido nos termos da orientação do STJ. 8. Ausente comprovação de ato ilícito, não se configura responsabilidade civil, tampouco há elementos que justifiquem a indenização por danos morais. 9. Diante da improcedência dos pedidos, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com ressalva quanto à suspensão da exigibilidade por força do art. 98, § 3º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação do Banco do Brasil S/A conhecida e provida em parte para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso adesivo conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É tempestiva a apelação interposta dentro do prazo legal, descontados os dias de suspensão de expediente forense. 2. É válida a concessão da gratuidade de justiça diante da declaração de hipossuficiência não infirmada por provas. 3. O Banco do Brasil S/A é parte legítima para responder por demandas envolvendo falhas na prestação dos serviços do PASEP, conforme decidido no Tema 1.150/STJ. 4. Compete à Justiça Comum julgar demandas que envolvam responsabilidade civil do banco gestor dos recursos do PASEP. 5. Na hipótese de lançamento de valores a débito em conta PASEP sob a rubrica de pagamento por folha ou crédito em conta, compete ao participante comprovar o inadimplemento. 6. A ausência de prova de irregularidade nos saques ou descontos inviabiliza a configuração de dano moral indenizável. 7. A mera insatisfação com o valor final creditado ou com a forma de atualização não configura dano moral". ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, VIII; 98, § 3º; 373, I e §1º; 931; 937, I a IX; 1.026, § 2º; LC nº 26/1975, arts. 4º e 4º-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 1.300 e 1.150. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8008219-95.2021.8.05.0103, sendo Apelantes e Apelados Banco do Brasil S/A e Albertina Santos de Jesus, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitar as preliminares, conhecer e dar provimento parcial ao recurso do Banco do Brasil S/A e conhecer e negar provimento ao recurso de Albertina Santos de Jesus. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator